Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-35.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Recurso integrativo. Omissão. Contradição. Vícios inexistentes. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de Recurso Inominado. Em suas razões recursais, argumenta que não foram consideradas as reais circunstâncias da pandemia que justificam o acolhimento da ocorrência de caso fortuito ou força maior. Ademais, não teria considerado a natureza jurídica distinta do termo de reserva e do contrato de compra e venda, bem como o prazo de dilação de 60 (sessenta) dias para a entrega da obra estipulado neste último instrumento contratual.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão ou contradição no Julgado quanto à ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como quanto à identificação da natureza jurídica do termo de reserva.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

6. Na espécie, todas as questões suscitadas pelo embargante foram objeto de decisão no Acórdão embargado, havendo mero interesse em reinstaurar o debate sobre os temas. O julgado é claro quando entende como negócio jurídico vinculante o termo de reserva, bem como quando afasta a alegação de caso fortuito ou força, conforme se extrai da leitura dos itens 8 e 10 do Acórdão de julgamento do Recurso Inominado. Portanto, os embargos não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.